Tribunal: TJDFT
Processo: 0718088-49.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ULTERIOR CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS PELA SUCESSORA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA RELATIVA à COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carolina Martins Miranda de Oliveira e outros contra decisão que, nos autos da ação de inventário de José Carlos Miranda (processo n. 2015.01.1.104707-0), acolheu a preliminar de incompetência territorial deduzida por Graziela Del Porto Citrangulo, ora agravada, e declinou da competência para o Juízo da Comarca de Rancharia-SP.
2. Nos termos do art. 48, caput, do CPC, o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Trata-se, pois, de competência territorial e, por consequência, de natureza relativa, que se sujeita à prorrogação em caso não objeção imediata pela parte interessada, nos moldes do art. 65, caput, do CPC.
3. Na espécie, é certo que todos os sucessores do autor da herança, inclusive a parte agravada, ajuizaram, conjuntamente, ação de inventário perante o Juízo de origem, pretendendo a partilha dos bens e obrigações de José Carlos Miranda (ID 5762205). Por ocasião do ajuizamento da aludida ação, foram apresentados aos autos instrumentos de mandato conferidos por todos os sucessores, inclusive pela ex-companheira do de cujus, Grasiela Del Porto Citrângulo (ID 5762198), ora agravada, aos advogados subscritores da peça vestibular.
4. Em 10/9/2015, o Juízo a quo determinou a emenda da petição inicial (ID 5762213) para que, dentre outras providências, os sucessores do autor da herança, dentre eles a própria agravada, esclarecessem o motivo do ajuizamento da ação em Brasília, considerando a indicação, na certidão de óbito, de endereço localizado no Estado de São Paulo.
5. Em 23/10/2015, após a apresentação, por todos os sucessores, das elucidações requisitadas pelo órgão julgador, sobretudo no que se refere à opção pelo ajuizamento do inventário nesta capital, o Juízo a quo recebeu o feito sob o rito do arrolamento sumário, nomeando inventariante a herdeira Carolina Martins Miranda (ID 5762215).
6. Passados mais de dois anos desde o recebimento do inventário pelo Juízo a quo, em 12/6/2018 (ID 5762206), a sucessora Grasiela Del Porto Citrângulo, ora agravada, constituiu novos advogados e apresentou o requerimento de ID 5762207, no qual, dentre outras providências, suscitou preliminar de incompetência territorial do Juízo de origem, que foi acolhida pela r. decisão recorrida.
7. Assinaladas essas premissas, é cediço que, passados mais de 2 (dois) anos desde a prorrogação da competência do Juízo a quo, ocorrida por meio da decisão de ID 5762215, não se afigura possível acolher a ulterior preliminar de incompetência territorial suscitada pela parte agravada, tendo em vista a sua anterior e inequívoca opção pelo ajuizamento do feito na Vara de origem, que foi externada por meio dos seus advogados regularmente constituídos à época, conforme instrumento de mandato de ID 5762198 e petição de ID 5762214.
8. A insurgência da agravada quanto à competência territorial para análise e julgamento da ação de inventário ocorreu, em verdade, tão somente após a constituição de novos advogados para sua representação judicial, passados, repita-se, mais de dois anos desde a decisão que autorizou o processamento do feito perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e que, por consequência, prorrogou a competência daquele Juízo para análise e julgamento do feito, nos moldes do art. 65 do CPC.
9. É assente na jurisprudência deste e. Tribunal que a ulterior discordância da parte em relação ao serviço prestado pelos seus antigos patronos não permite a rediscussão de temas já albergados pela preclusão, a exemplo daquele relativo à competência territorial para processamento do inventário. Dessa forma, revela-se cabível a reforma da r. decisão agravada, para afastar a preliminar de incompetência territorial suscitada pela parte agravada.
10. Recurso conhecido e provido.